Tribunal: TJES
Processo: 0002903-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002903-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ENIR MATIAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002903-98.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FLÁVIO NUNES MATIAS E ENIR MATIAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública ajuizada em desfavor de particulares, sob fundamento de perda superveniente do objeto devido à recuperação da área degradada no curso do processo. O Ministério Público sustenta que a extinção do feito sem apreciação de mérito inviabiliza o cumprimento integral das obrigações impostas e requer a confirmação da tutela provisória deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a recuperação parcial do dano ambiental e o cumprimento da tutela de urgência acarretam a perda do objeto da demanda; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito é compatível com a necessidade de formação de título executivo judicial em casos de tutela de direitos difusos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória, por ser de natureza precária e reversível, não substitui a necessidade de julgamento de mérito, sendo imprescindível a confirmação judicial definitiva da obrigação imposta, sob pena de insegurança jurídica.

4. O cumprimento da ordem judicial liminar não implica a perda do objeto da demanda, dado que o julgamento de mérito assegura a execução integral das obrigações, especialmente em demandas envolvendo direitos difusos, como a reparação de danos ambientais.

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, exigindo a configuração do nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano, bem como a restauração integral do bem jurídico afetado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual reafirma que a satisfação parcial da obrigação por meio de medida liminar não esgota o interesse processual, sendo necessário o julgamento da ação para a consolidação dos efeitos jurídicos pretendidos.

7. Comprovado nos autos, por meio de parecer técnico, que a área degradada foi recuperada, resta atendida a finalidade da demanda, mas subsiste a necessidade de ratificação judicial da tutela de urgência e da condenação dos réus, a fim de assegurar a efetividade do direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido e sentença reformada parcialmente em remessa necessária. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da demanda, sendo imprescindível o julgamento do mérito para a formação de título executivo judicial e segurança jurídica das partes.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, impondo-se a recuperação integral do bem ambiental degradado, ainda que parcialmente restaurado no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e §1º, I; Lei nº 6.938/81, arts. 3º, II, 4º, VII, e 14, §1º; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1725065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/10/2017; STJ, REsp 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0002796-02.2018.8.08.0012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, reformar a sentença parcialmente nos termos do apelo.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença (fls. 601/603 verso) proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da
“ação civil pública”
ajuizada em face de
ENIR MATIAS
e
FLÁVIO NUNES MATIAS
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Em suas razões recursais (fls. 605/611), o apelante sustenta, em resumo, que não existe motivo para a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Aduz que o julgamento deve ser de procedência, uma vez que os recorridos apenas buscaram reparar o dano ambiental depois da decisão que concedeu a tutela de urgência, cujo conteúdo era de obrigação de fazer.

Contrarrazões apresentadas às fls. 618/625, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 7543890, opina pelo provimento do apelo, o que teria sido ratificado no ID 9436441.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de
“ação civil pública”
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ENIR MATIAS
e
FLÁVIO NUNES MATIAS
.

Em sua exordial, narra o Parquet que: (i) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA enviou pareceres técnicos dando conta de obra realizada pelo primeiro réu em desacordo com a autorização ambiental n.º 016/2014, no terreno localizado na BR 101 Norte, KM 263, Laranjeiras Velha, Serra/ES; (ii) em 2011, o primeiro réu requereu, perante a SEMMA, concessão de licença prévia, licença de instalação e licença de operação para realização de aterro e terraplanagem na área de 13.500m2, tendo o segundo réu efetiva participação nas obras; (iii) em 29 de abril de 2013, foi emitida licença de instalação n.º 08/2013 exclusivamente para terraplanagem/aterro vinculada a atividade não sujeita ao licenciamento ambiental.

Aduz, ainda, que: (iv) em resposta à Defesa Civil, a SEMMA comunicou que os réus realizaram obra em desacordo com a licença emitida (08/2013), sendo averiguado a ausência de arrimo de terras e ou medidas de contenção do aterro, obras imprescindíveis para evitar deslizamentos e desmoronamentos nas residências ao entorno; (v) com as chuvas de 2013, a Defesa Civil solicitou a suspensão da Licença Municipal de Instalação n.º 08/2013 concedida aos réus e o embargo da área; (vi) em 10 de dezembro de 2013, foi lavrado auto de infração n.º 8268663/2013 em desfavor do primeiro réu, o qual tomou ciência do embargo das atividades de aterro e terraplanagem em 11 de dezembro de 2013.

Por fim, afirma que: (vii) após as vistorias realizadas no ano de 2014, foi emitida autorização ambiental municipal n.º 016/2014, em 22 de dezembro de 2014, para a estabilização do talude em razão do descumprimento das licenças ambientais; (viii) na vistoria realizada pela polícia militar ambiental, em 14 de outubro de 2015, foi constatado que os réus descumpriram as condicionantes elencadas na autorização ambiental n.º 016/2014, razão pela qual foram novamente autuados em 5 de novembro de 2015; (ix) em maio de 2017, em vistoria feita pela SEMMA, constatou-se que os réus não haviam adotado medidas para recuperação do dano ambiental, sendo que o representante do autor esteve no local, em 5 de fevereiro de 2019, e verificou que os réus nada realizaram na área para recuperação; e (x) os requeridos foram denunciados criminalmente pelos fatos narrados, contudo, permanecem inertes no dever de recuperar a área.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência determinando que os réus apresentem à SEMMA, em até trinta (30) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o qual aprovado, seja executado em novos trinta (30) dias de modo a se estabilizar o talude e afastar o risco à vida das pessoas bem como ao Meio Ambiente.

Ao final, pediu a confirmação da tutela de urgência requerida, condenando os réus a apresentarem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em até dez (10) dias, para recuperação do dano ambiental e estabilização do talude e, após a aprovação, promovam sua execução, no prazo de dez (10) dias (fls. 02/23).

Após a concessão da medida liminar (fls. 26/28), que, inclusive, foi mantida por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0008373-13.2019.8.08.0048, então sob a relatoria do E. Des. Carlos Simões Fonseca, e o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
extinguiu o processo ante a perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Para tanto, sustentou S. Exª que, em consonância com o parecer técnico nº 500/2021, emitido pela SEMMA,
“[...] a área objeto da lide foi devidamente recuperada pelos demandados em atenção à determinação prevista nas Autorizações Ambientais n.º 016/2014 (fl. 354) e n.º 006/2017, emitidas anteriormente ao ajuizamento da demanda e efetivamente cumpridas no curso do processo, tendo o órgão ambiental responsável emitido parecer expresso pela satisfação das medidas implementadas e a ausência de dano ambiental, e acostado imagens do local para subsidiar a nota técnica por ele emitida”
.

Por tal razão, concluiu que seria
“[...] inegável o reconhecimento da perda do objeto da presente demanda diante da estabilização do talude no curso da demandada devidamente atestada pelo órgão ambiental, de modo que se faz desnecessário o provimento jurisdicional para tanto por já se ter alcançado o objetivo da pretensão autoral”
.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De fato, após analisar detidamente os autos, verifico que, segundo o parecer técnico nº 500/2021 emitido pela SEMMA, restou consignado não haver a presença de dano ambiental ou passivo em decorrência do talude formado pelos requeridos, classificando, ainda, como satisfatória as medidas já implementadas pelos requeridos.

Contudo, ao contrário do que fundamentado na r. sentença objurgada, a decisão liminar outrora deferida nos autos necessita de confirmação no mérito, uma vez que, com a extinção do processo sem resolução do mérito, não haverá como exigir a completa execução das medidas que teriam sido acordadas com o apelante e a SEMMA em caso de descumprimento, justamente pela inexistência de título judicial executivo.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento da ordem judicial liminar não acarreta a perda do objeto da demanda, subsistindo o interesse processual da parte, dada a imprescindibilidade do julgamento do mérito da causa para definir se o sujeito beneficiado faz
jus
à pretensão deduzida na inicial, independentemente de quaisquer considerações acerca da reversibilidade da medida ordenada ou dos efeitos a serem suportados pela parte declarada vencedora ao final.

Assim tem decidido o Tribunal da Cidadania, bem como esta Egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos ilustrativos arestos abaixo ementados, senão vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1725065/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 22/11/2018).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1065109/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA
– MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – NÃO CONTRATAÇÃO EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL NO DIPLOMA – CORREÇÃO DO ERRO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de Perda Superveniente do Objeto – Rejeitada. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que, o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
(...)” (Data: 29/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0002796-02.2018.8.08.0012 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA
– MÉRITO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA LEGAL.
1. Não há que se falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto, tendo em vista que há a necessidade e utilidade à impetrante/apelada. Isso porque, a contratação para o cargo de professora, em designação temporária, objeto do presente mandamus, somente foi levada a efeito por força de decisão proferida pelo juízo singular, devendo a liminar ser confirmada em juízo de cognação exauriente. 2. Vale esclarecer que o simples cumprimento da ordem judicial não implica a perda do objeto da demanda, devendo a pretensão autoral ter o seu mérito julgado, de forma a conferir segurança jurídica a ambas as partes.
3. Na vertente hipótese, a impetrante apresentou documentação necessária à sua contratação, tanto que foi contratada, sendo descabida a exigência de complementação de documentos para manutenção do contrato. 4. Diante dos fatos narrados, correto o entendimento encampado pelo magistrado sentenciante devendo a sentença ser mantida por ocasião da remessa legal (art. 14, §1º da Lei 12.016/09). 5. Recurso desprovido, sentença mantida em remessa necessária. (TJES, Data: 10/09/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000678-54.2021.8.08.0014 - Magistrada: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade”
(REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Infere-se daí que a tutela antecipada necessita de confirmação em caráter definitivo, em função de sua natureza provisória e reversível, uma vez que a sua finalidade consiste apenas na garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

Sobre tal ponto, por ser relevante e oportuno, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“Por derradeiro, insta salientar que julgar procedentes os pedidos formulados na exordial implica proporcionar uma tutela mais efetiva e completa do direito difuso em debate, na medida em que poderá ser proposto cumprimento de sentença e caso de eventual inadimplência dos recorridos – hipótese essa expressamente considerada na peça de ingresso e no apelo em análise.

Com efeito, a formação de um título executivo judicial assegura ao Parquet, de forma mais célere e eficaz, a possibilidade de buscar evitar a concretização de um novo dano ambiental e de suas consequências nocivas à sociedade.

A título de exemplo, poderão ser empregadas medidas coercitivas para impedir deslizamentos ou desmoronamentos sobre as residências ao entorno da área que foi objeto de terraplanagem”.

Assim, mister o provimento do apelo para ratificar o provimento liminar outrora concedido.

No que concerne à remessa necessária, a Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece que
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Ainda, com grande acuidade, a Magna Carta, agasalha os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, em seu parágrafo 1º, I -
“Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”
. Esta disposição traduz a ideia de reencontrar a dinâmica ambiental que existia antes.

Dessa forma, não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais.

Nesse sentido, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem, e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo, e em decorrência de sua interação, conforme artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.938/81.

Ademais, a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme interpretação dos artigos 4º, inciso VII e artigo 14, parágrafo 1º, ambos da Lei nº 6.938/81.

Todavia, para que seja configurado se faz necessário identificar a conduta do agente e o resultado danoso, bem como o nexo causal, consistente em um componente referencial entre a conduta e o resultado.

Na hipótese vertente, a presente ação civil pública proposta pelo apelante visa à recuperação do dano ambiental, causado por atividades de aterro e terraplanagem realizadas sem medidas de contenção, para evitar deslizamentos ou desmoronamentos sobre as residências ao entorno do terreno localizado na BR 101 Norte, KM 263, Laranjeiras Velhas, na cidade de Serra/ES.

De fato, após analisar detidamente a farta documentação acostada aos autos, verifico que o prejuízo ambiental decorrente das condutas praticadas pelos requeridos restou demonstrado.

Para ratificar a conclusão ora adotada, tal como bem exposto pelo órgão ministerial, o parecer técnico nº 500/2021 emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 555/557), o qual transcrevo abaixo, foi enfático ao afirmar que houve a implantação dos dispositivos de drenagem no perímetro do imóvel e o processo de revegetação do talude de aterro, causadores dos danos e processos erosivos. Senão vejamos:

“Foi diligenciado, no dia 08 de setembro de 2021, por este técnico ao local de interesse, onde foi verificado que dentre as atividades previstas de conformação do terreno, havia a implantação dos dispositivos de drenagem no perímetro do imóvel, sendo esta uma ação necessária e prevista para que não houvesse carreamento do fluxo das águas para o limite adjacente do imóvel, podendo causar danos e processos erosivos, que outrora havia ocorrido.

Em vistoria constatou-se também que a face do talude de aterro encontrava-se em processo de revegetação, com uso de espécies de rápida cobertura vegetal, como no caso foi constatado a gramínea braquiária sp., que é comumente usada no plantio de talude de aterro, desde que não haja processos erosivos ou contenção de solo instável. Em alguns pontos a vegetação estava bem consolidada, carecendo somente de uma boa condução ao longo do tempo, visto que a atividade de manutenção de espécies de gramínea requer manejo e condução ao longo do processo de cobertura vegetal.

Importante frisar que o titular do imóvel deverá manter o terreno estável, sem evidências de processos erosivos, resultado este de uma boa condução da vegetação local, e oportuno informar que não poderá conduzir vegetação arbórea no local, como colonização da espécie de Leucena (Leuacaena Ieucocephala), por se tratar de espécie invasora agressiva, que não contribui positivamente com a cobertura e revegetação de taludes”.

Assim, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo que restou comprovado, diante da farta prova documental juntada aos autos, o dano ambiental, sendo que posteriormente a área degradada foi recuperada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido autoral, em consonância com a peça exordial acostada às fls. 02/23, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Por fim, em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a r. sentença objurgada, nos termos do apelo.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, já que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o art. 18 da Lei n. 7.347/85 é dirigido apenas ao autor da ação civil pública, não estando o réu daquela espécie de demanda isento do pagamento das custas e despesas processuais”
(AgInt no AREsp n. 1.189.733/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 12/11/2018).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 16:38:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54325119112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar provimento ao recurso.